Tribunal: TJDFT
Processo: 0001640-09.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001640-09.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Tendo em vista que a petição de Id Num. 33196089 não se refere aos autos deste processo, nem ao ora apelante/réu, DESENTRANHE-SE a Secretaria referido documento restituindo ao seu patrono. Após, à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao apelo juntado no Id Num. 33145500. Por fim, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. INTIME-SE. Brasília-DF, 22 de março de 2022 14:58:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator